Tribunal: TJSP
Processo: 2083945-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de crédito rotativo e de cartão de crédito, bem como bloqueio ou suspensão de passaporte – Descabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, pleiteada com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de crédito rotativo e de cartão de crédito, bem como bloqueio ou suspensão de passaporte – Descabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, pleiteada com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e desproporcional, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante FERNANDA MORAES DE LIMA
GREGÓRIO DA SILVA, é agravado CARLOS EDUARDO BENEDETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30868
AGRV.No: 2083945-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. : FERNANDA MORAES DE LIMA GREGÓRIO DA SILVA
AGDO. : CARLOS EDUARDO BENEDETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO Medidas
coercitivas atípicas CPC, artigo 139, IV - Pretensão de
reforma da r.decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de
crédito rotativo e de cartão de crédito, bem como bloqueio
ou suspensão de passaporte Descabimento Hipótese em
que a medida coercitiva atípica, pleiteada com fundamento
no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e
desproporcional, como forma de se buscar a satisfação do
crédito executado RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de bloqueio de passaporte (fls.19).
Sustenta a recorrente que o agravado
diluiu seu patrimônio e lhe comunicou que irá se mudar
de país; e, que o agravado lhe ofereceu um acordo por
R$5.000,00, valor substancialmente inferior ao que é
devido, o que demonstra a sua má-fé.
Alega que apenas lhe restam as medidas
coercitivas previstas no art.139 do CPC.
Afirma ainda que seu crédito possui
natureza alimentar.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000
3
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 139, permite ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
É certo que referido dispositivo legal
trouxe inovação ao ampliar as medidas coercitivas à
disposição do juiz para compelir ao cumprimento de uma
ordem judicial e ao estender a sua aplicação às
obrigações de pagar.
Contudo,
essa
previsão
legal,
que
consagra a atipicidade das medidas coercitivas e sub-
rogatórias, não dá ao juiz o poder de determinar toda e
qualquer medida.
Vale lembrar que o artigo 8o do Código de
Processo Civil prevê que: “Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade
da
pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Assim, a aplicação do artigo 139 deve ser
norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso em exame, a medida pleiteada pelo
agravante (bloqueio de cheque especial, de cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000
4
crédito
e
do
passaporte)
é
desarrazoada
e
desproporcional como forma de se buscar a satisfação do
crédito, pois não ensejará o cumprimento da obrigação,
nem guarda com ela relação alguma.
Nesse sentido, precedentes desta Eg. 13a
Câmara de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Diligências para
efetivação da penhora e pagamento, por meio
do Infojud e Bacenjud que restaram frustradas
- Pedido de bloqueio de cartões de crédito da
executada. Medidas indutivas e coercitivas
previstas no artigo 139 do NCPC que devem
respeitar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e menor onerosidade do devedor.
Cancelamento dos cartões de crédito que não
se presta ao fim desejado, no caso, o
pagamento do débito Recurso não provido”
(TJSP, Agravo no 2260027-72.2016, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, DJ 03.03.2017)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Descumprimento de acordo celebrado entre as
partes
-
Prosseguimento
da
execução
-
Determinação
judicial
de
suspensão
da
Carteira Nacional de Habilitação do executado
Inadmissibilidade: Ainda que a execução se
processe em benefício do credor e que o art.
139, inc. IV, do novo Código de Processo
Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar
medidas para compelir o devedor ao pagamento
da dívida, tais disposições submetem-se às
garantias constitucionais e aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Inadmissibilidade de se afetar o direito de
ir e vir do executado para forçá-lo ao
pagamento do débito. RECURSO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo no 2241798-64.2016, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, DJ 24.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000
5
No julgamento do RHC no 97.876, da
relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, a Quarta Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à restrição
de passaporte, entendeu ser “a medida coercitiva ilegal
e arbitrária, uma vez que restringiu o direito
fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não
razoável”.
Ressalve-se, que, na mesma ocasião, não
se conheceu do habeas corpus no que se refere à
possibilidade de suspensão da carteira nacional de
habilitação com fundamento no artigo 139, inciso IV, do
CPC, uma vez que tal direito não é ligado à liberdade de
locomoção, tutelável por meio do remédio constitucional.
Tal decisão da Corte Superior, portanto,
em nada conflita com a conclusão ora adotada, pela
desproporcionalidade e pela irrazoabilidade da adoção da
medida coercitiva atípica requerida.
Ressalte-se ainda que, nos termos do
artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor
responde pela dívida por meio de seu patrimônio, de modo
que as denominadas medidas atípicas devem apenas induzir
à efetivação do pagamento do valor devido, sem que
representem restrição de direitos do devedor.
E, no caso concreto, a não localização de
bens em nome do executado, não justifica, por si só, a
concessão da medida pleiteada, não sendo aplicável ao
caso a ratio que informou o julgado do Eg. Superior
Tribunal de Justiça, RHC 99606/SP, Rela.Mina. Nancy
Andrighi, 3a Turma, j.13/11/2018).
Nesse precedente, deferiu-se a anotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083945-50.2020.8.26.0000
6
de restrição no passaporte do devedor, o qual não se
desincumbiu do ônus previsto no art.805 do CPC (Art.
805. Quando por vários meios o exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado
que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados).
Já no caso em exame, o indeferimento do
pedido foi feito pelo juiz singular; além disso, a
suspensão ou o bloqueio do passaporte, ainda que
impossibilitem a alegada mudança do devedor para o
estrangeiro, não necessariamente acarretarão o pagamento
do débito.
Ademais, em tese, tal medida coercitiva
perdurará enquanto esta demanda estiver em curso, de
maneira que a restrição à liberdade de locomoção
perdurará por tempo indeterminado, sem que, com isso, o
crédito perseguido seja necessariamente satisfeito.
Nesse
contexto,
deve
ser
mantido
o
indeferimento da medida atípica postulada, tal como já
decidido em primeiro grau de jurisdição, pois não há
indícios de que tal medida possa facilitar ou induzir o
adimplemento do crédito executado.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora